Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1011822-54.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela Geap Autogestão em Saúde em face do Espólio de Odilza dos Santos Lemos da Silva, representada por seu inventariante Ralph Rueda, com o objetivo de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer promovida pela de cujus e, de conseguinte, o Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, no Recurso de Apelação n.o 137365/2017, com fundamento no inciso V, do artigo 966, do CPC.
Sustenta manifesta violação aos artigos 1o, §1o, alínea “b”; 12, inciso VI e 17-A da Lei 9.656/98, além dos artigos 421 e 422 do Código Civil.
Em síntese, ao que se extrai dos autos, a Sr.a Odilza dos Santos Lemos da Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, cujos pedidos foram acolhidos. A Julgadora sentenciante declarou que a Geap Autogestão tem obrigação de custear todo o tratamento e demais procedimentos realizados pela paciente Odilza, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença, e de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A Geap Autogestão interpôs Recurso de Apelação alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de ato ilícito. Ao final, requereu a reforma da sentença a fim de que fosse afastada a aplicabilidade do CDC e a condenação por danos morais, ou, que a verba indenizatória fosse reduzida porque, no seu entender, o montante afrontou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A 4.a Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Apelo apenas para reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, mantendo hígidos todos os demais termos da sentença.
No Recurso Especial, a Autora insurgiu-se tão-somente quanto à condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral advinda da recusa injustificada de custear tratamento médico junto a hospital não integrante da rede credenciada.
A Vice-Presidência desta Corte Estadual deu seguimento ao REsp., que foi desprovido de forma monocrática pelo Ministro Luiz Felipe Salomão.
Inconformada, a Geap interpôs Recurso de Agravo Interno, que não foi conhecido pela Quarta Turma do STJ por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Ministro Relator, com a imposição da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.
Transitado em julgado o Acórdão, o Espólio Requerido deu início ao cumprimento da sentença e, além de requerer o adimplemento do valor referente à indenização por danos morais, também pugnou o pagamento dos valores concernentes à obrigação de fazer.
Ou seja, requereu o pagamento dos valores que já despendeu em razão do tratamento, além daqueles que está sendo cobrado pelos credores.
De acordo com a Autora, ocorreu manifesta violação à norma jurídica porque a opção do Hospital não credenciado ocorreu por mera liberalidade da Sr.a Odilza, que poderia ter-se tratado em outro pertencente à rede credenciada.
Ainda sustenta que, apesar de ter sido condenada a custear as despesas médico-hospitalares da de cujus em instituição não credenciada de alto custo, deve ser observada que a responsabilidade pelas despesas médicas expendidas em tais condições, limitar-se-á, no máximo, aos preços praticados pelo respectivo produto, como se o procedimento fosse realizado em hospital credenciado. Isto é, em observância a tabela utilizada como referência para o pagamento dos prestadores credenciados da Operadora Autora, sob pena de violação ao disposto no artigo 12, inciso VI da Lei 9.656/98.
Por fim, aduz que a obrigação de custear integralmente a internação, sem a observância da tabela praticada pela Operadora, viola flagrantemente a regra prevista nos artigos 421 e 422 do Código Civil.
Com esses fundamentos, pugna pela rescisão do julgado e o novo julgamento da causa.
Na exordial, a Autora ainda requer a concessão de efeito suspensivo, sob a tese de que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Civil.
Assevera que a probabilidade do direito está evidente, uma vez que a condenação proferida na decisão rescindenda deve observar o limite da tabela praticado pela Operadora Autora.
Em relação ao risco de dano de difícil ou impossível reparação, aduz que caso não determinada a suspensão dos atos expropriatórios, o Espólio Requerido poderá levantar a importância de espectro vultoso (R$ 1.184.986,42) e, depois, não ter condições de ressarci-la.
Ou seja, argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo à Ação Rescisória, porque está na iminência de sofrer atos constritivos decorrente do cumprimento do decisum rescindendo.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Ademais, também é cediço que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pela Autora, não demonstrou, de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com a Requerente, o perigo de dano irreparável está presente no risco de sofrer atos constritivos; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente a todo cumprimento de sentença, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo e sobrestar o cumprimento da decisão rescindenda.
Com efeito, a iminência de atos expropriatórios não é suficiente para obstar o andamento de processos de execução.
Sobre o tema, oportuna a lição de Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero:
Sublime-se que o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda. Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem está na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam perigo da demora suficiente para a concessão de tutela urgente em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória na busca da tutela de urgência. (in Ação Rescisória. São Paulo: RT, 2017, p. 327).
Portanto, a alegação de que o Requerido deu inicio ao cumprimento da sentença e que poderá levantar a importância, não se revela apta a conferir o efeito suspensivo a este feito.
Logo, considerando que não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final, neste momento de cognição incompleta, é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC.
Diante do exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo fixado em lei.
Apresentada a Contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, intime-se a Autora para impugnar a peça de defesa, no prazo de 15 (quinze) quinze dias.
Por fim, remetam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX - para certificar se houve o recolhimento integral de todas as custas e despesas iniciais desta Ação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora